Tribunal: TJSP
Processo: 1016248-23.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Benefícios da assistência judiciária concedidos. Inteligência do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato de cédula de crédito bancário/financiamento de veículo no 710870243. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Admissibilidade em parte. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Benefícios da assistência judiciária concedidos. Inteligência do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato de cédula de crédito bancário/financiamento de veículo no 710870243. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Admissibilidade em parte. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento, sendo possível, apenas, a revisão de cláusulas abusivas. Capitalização dos juros a periodicidade mensal admissível e prevista no contrato. Inteligência das Súmulas nos 539 e 541 do C. STJ. O Custo Efetivo Total (CET) é composto de juros, tributos, tarifas, seguros e emolumentos devidos, não se caracterizando como encargo remuneratório. Assim, não há falar em sua abusividade. Tarifa de cadastro. Cobrança legítima, nos termos do Enunciado da Súmula 566 do STJ. Tarifa de registro de contrato. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Regularidade em abstrato da cobrança de tarifa de registro de contrato que se confirma no caso concreto. Seguro prestamista. Analisando o pacto securitário, assinado pela autora, nenhuma nulidade latente se constata, mormente porque restou convencionada a contratação de seguro, prevendo indenização para casos de morte natural, acidental ou invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito e perda de renda por desemprego ou acidente/doença. Em meio a este proscênio, conclui-se que a suplicante celebrou o contrato ciente das obrigações que assumiu. Agora, não pode buscar eximir-se a elas. Com isso, resta afastada a tese de venda casada, conquanto legítima a contratação do seguro. Comissão de permanência. Cobrança disfarçada de "juros moratórios: 8,10%". Impossibilidade de cumulação com outros encargos. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido para excluir os juros moratórios de 8,10%, incidindo exclusivamente a comissão de permanência no período de inadimplência, subsistindo, no mais, o inteiro teor da sentença, tal como lançada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016248-23.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIANA
LOPES
OLIVEIRA,
é
apelada
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016248-23.2020.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação:
1016248-23.2020.8.26.0002
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
5a Vara Cível
Juiz prolator:
Regina de Oliveira Marques
Processo:
1016248-23.2020.8.26.0002
Apelante:
Juliana Lopes Oliveira
Apelada:
BV
Financeira
S/A
Crédito,
Financiamento
e
Investimento
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Benefícios da assistência
judiciária concedidos. Inteligência do artigo 99, § 3o do Código
de Processo Civil.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato de cédula de
crédito bancário/financiamento de veículo no 710870243.
Sentença
de
improcedência.
Insurgência
da
autora.
Admissibilidade em parte. Aplicação do CDC ao caso,
conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não
implica a flexibilização de seu cumprimento, sendo possível,
apenas, a revisão de cláusulas abusivas. Capitalização dos juros
a periodicidade mensal admissível e prevista no contrato.
Inteligência das Súmulas nos 539 e 541 do C. STJ. O Custo
Efetivo Total (CET) é composto de juros, tributos, tarifas,
seguros e emolumentos devidos, não se caracterizando como
encargo remuneratório. Assim, não há falar em sua
abusividade. Tarifa de cadastro. Cobrança legítima, nos termos
do Enunciado da Súmula 566 do STJ. Tarifa de registro de
contrato. Consideração do entendimento sedimentado no STJ
por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de
recurso repetitivo. Regularidade em abstrato da cobrança de
tarifa de registro de contrato que se confirma no caso concreto.
Seguro prestamista. Analisando o pacto securitário, assinado
pela autora, nenhuma nulidade latente se constata, mormente
porque restou convencionada a contratação de seguro,
prevendo indenização para casos de morte natural, acidental ou
invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito e perda
de renda por desemprego ou acidente/doença. Em meio a este
proscênio, conclui-se que a suplicante celebrou o contrato
ciente das obrigações que assumiu. Agora, não pode buscar
eximir-se a elas. Com isso, resta afastada a tese de venda
casada, conquanto legítima a contratação do seguro. Comissão
de permanência. Cobrança disfarçada de “juros moratórios:
8,10%”. Impossibilidade de cumulação com outros encargos.
Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido
para excluir os juros moratórios de 8,10%, incidindo
exclusivamente a comissão de permanência no período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016248-23.2020.8.26.0002 -Voto no
3
inadimplência, subsistindo, no mais, o inteiro teor da sentença,
tal como lançada.
VOTO No 22306
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 120/144, que nos autos de ação revisional de contrato
bancário, julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada,
apela
a
autora
requerendo
inicialmente a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
No mérito, argumenta sobre a impossibilidade de
cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios,
correção monetária e demais encargos moratórios.
Discorre sobre a abusividade na cobrança de tarifa
de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem.
Alega ter havido venda casada do seguro com o
contrato de financiamento.
Pugna pelo provimento do recurso para que a ação
seja
julgada
totalmente
procedente,
invertendo-se
os
ônus
sucumbenciais, fls. 147/164.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 167/180) e
sem preparo, por ser o benefício objeto do recurso.
É o relatório.
Preliminarmente, é o caso de se deferir a
gratuidade da justiça requerida pela apelante, por ausentes indícios de
riqueza, nos termos do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016248-23.2020.8.26.0002 -Voto no
4
Superada esta questão preambular, passo ao
exame do recurso propriamente dito.
Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença
de fls. 120/144:
"Juliana Lopes Oliveira propôs ação de Revisional de
Cláusulas Contratuais, sob Procedimento Comum Cível
em face de BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e
Investimento. Alegando que firmou contrato com a
requerida, alienando fiduciariamente o bem; entretanto,
o contrato teria cláusulas abusivas consubstanciadas
em cobranças de tarifas e juros em desacordo com o
pacto. Que as cláusulas abusivas são nulas por
colocarem o consumidor em desvantagem e assim
permitem a revisão contratual, já que estabelecem
prestações
desproporcionais,
aplicando-se
o
CDC.
Assim, pleiteou a procedência da ação com a revisão do
negócio e a declaração de nulidade das cláusulas
abusivas, bem como da cobrança das taxas, restando
que os juros cobrados fossem revistos para o patamar
contratual, mais a repetição do indébito, bem como a
condenação do pagamento dos ônus sucumbenciais.
Deu à causa o valor de R$ 11.155,51, juntando
documentos.
Tutela indeferida a folhas 26/28. Recolhimento das
custas.
Contestação
a
folhas
51/65
apresentando,
em
preliminar, impugnação ao valor da causa. No mérito
argumentou que o STJ assentou entendimento de que é
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após
31/3/2000, ainda mais se tratando de cédula, restando
que os juros foram devidamente pactuados. Que a
cobrança
de
comissão
de
permanência
após
o
vencimento da dívida e limitada à taxa média de
mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016248-23.2020.8.26.0002 -Voto no
5
sem ultrapassar o valor das taxas de juros
remuneratórios estipulados no contrato deveria ser
aplicada, restando comutado com multa e juros
moratórios. Por fim, que as partes firmaram um
contrato de forma livre devendo o pacta sunt servanda
permanecer. Afinal, que o CDC não se aplica ao
contrato em tela. Requereu a improcedência da ação e
condenação do requerente ao pagamento dos ônus da
sucumbência. Juntou documentos.
Réplica a folhas 91/96.
Nova manifestação da ré a folhas 118/119.
É o Relatório".
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático que
desacolheu a pretensão inicial e julgou o feito integralmente
improcedente, o que deflagrou o presente inconformismo.
A r. sentença merece pequeno reparo.
Conforme relatado acima, a autora promoveu ação
revisional de cláusulas contratuais cumulada com repetição do indébito,
referente ao contrato de financiamento de veículo/cédula de crédito
bancário no 710870243, para a aquisição de um automóvel marca
Volkswagen Fox Prime G2 1.6 8V FLEX, ano-modelo 2011/2012, cor
prata, firmado em 18 de dezembro do ano 2018 e acostado às fls. 80/82,
no valor de R$ 35.400,00, valor de entrada de R$ 7.500,00, valor líquido
do crédito de R$ 27.900,00, em 48 parcelas de R$ 962,00, com
vencimento da primeira prestação em 18/01/2019 e da última em
18/12/2022, com juros de 1,77% ao mês e de 23,39% ao ano, custo
efetivo mensal de 2,25% e anual de 31,03%, IOF de R$ 969,08, tarifa de
cadastro de R$ 659,00, registro de contrato de R$ 62,22, seguro
prestamista de R$ 979,00 e "Cap Parc Premiável" de R$ 220,09.
Em primeiro lugar, há que se observar o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016248-23.2020.8.26.0002 -Voto no
6
dispõe a Súmula no 381 do STJ:
Nos
contratos
bancários,
é
vedado
ao
julgador
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.
Nesse sentido, a atividade julgadora nesta
instância se limita a analisar os pedidos constantes no pleito de origem e
reiterados em nível recursal.
A matéria que se coloca é a legalidade ou não, da
cobrança de custo efetivo total, comissão de permanência e das tarifas
nominadas pelo contrato como de cadastro, registro de contrato,
avaliação de bem e seguro prestamista.
Cabe ressaltar a aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor, conforme entendimento já sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça, com a publicação da Súmula 297:
“Súmula 297 O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Disso não decorre, no entanto, a imediata
caracterização de abuso nas contratações realizadas mediante contrato de
adesão, devendo-se analisar cada caso em concreto para averiguação de
eventual irregularidade.
Quanto aos juros contratados, observo que estão de
acordo com o utilizado no mercado pelas instituições financeiras,
incidindo na hipótese a Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Cumpria à apelante antes de firmar contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016248-23.2020.8.26.0002 -Voto no
7
empréstimo pesquisar a taxa de juros com a instituição bancária que
melhor atendesse suas expectativas e lhe fosse mais favorável,
prevalecendo no presente caso o pacto como celebrado.
Segue-se ainda que todos os encargos e condições
estavam previstos no contrato aceito pela suplicante.
Nesta
senda,
possível,
a
incidência
da
capitalização mensal dos juros nos contratos bancários quando
contratada, e a avença tiver sido firmada após o início de vigência da
Medida Provisória n.o 1.963-17/00.
Este é o teor da Súmula no 539 do STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior
à
anual
em
contratos
celebrados
com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada
como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp
973.827).
Em verdade, o que busca a autora é a redução das
taxas efetivamente pactuadas entre as partes, excluindo-se o custo
efetivo total. E, neste ponto, a demanda carece de fundamento.
Segundo informação extraída do site do BACEN,
conforme a Resolução no 3.517, de 06.12.2007, o CET “Corresponde a
todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito e de
arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas
físicas, microempresas ou empresas de pequeno porte. Deve ser
informado pelas instituições financeiras e pelas sociedades de
arrendamento mercantil antes da contratação de operações de crédito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016248-23.2020.8.26.0002 -Voto no
8
de arrendamento mercantil e também em qualquer outro momento, a
pedido do cliente. Também deve constar dos informes publicitários das
instituições quando forem veiculadas ofertas específicas (com
divulgação da taxa de juros cobrada, do valor das prestações, etc)”.
No caso em tela, o contrato previu a incidência de
capitalização de juros com periodicidade mensal, com Custo Efetivo
Total de 31,03% ao ano (fl. 80), por isso a cobrança de juros resultante
não é de 1,77% ao mês e não se deve falar em irregularidade ou
abusividade na cobrança, pois de todo possível a capitalização de juros,
nos contratos de mútuo celebrados a partir de 31 de março de 2000. Na
espécie, o contrato estabelecido entre as partes traz previsão dos juros na
forma capitalizada, o que inviabiliza o postulado pela autora.
Assim decide este Tribunal:
Contrato Financiamento de veículo, com pacto adjeto de
alienação fiduciária Ação revisional de cláusulas e
encargos, c.c. repetição em dobro de indébito Sentença
de parcial procedência da pretensão para declarar a
nulidade da cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida Tabela Price Sistema de
amortização do principal que não presume capitalização
de juros Prática inocorrente no mútuo de valor fixo e
taxa de juros prefixada Autorização, ademais, pela
Medida Provisória n. 1.963-17/2000, perenizada com a
EC n. 32/2001 Súmula n. 539 do Col. STJ Capitalização
contratada e também prevista na estipulação de juros
anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais
Precedente do Col. STJ para recursos repetitivos
Súmula n. 541 do Col. STJ Custo Efetivo Total (CET)
estipulado no contrato Transparência Custo Efetivo
Total (CET) que discrepa da taxa de juros efetiva por
englobar outros encargos e despesas Tarifas bancárias,
ressarcimento de serviços de terceiros e prêmio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016248-23.2020.8.26.0002 -Voto no
9
seguro
de
proteção
financeira
Reexame
com
a
observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de
recursos
especiais
repetitivos
Tarifa
de
cadastro
legítima ao ser contratado o financiamento Súmula n.
566 do Col. STJ Tarifas de avaliação de bem, de
registro de contrato e de inclusão de gravame legítimas
e
sem
onerosidade
excessiva
no
caso
concreto
Ressarcimento de serviços prestados por terceiros
cabível
no
contrato
anterior
à
Resolução
CMN
3.954/2011, mas excessivamente oneroso no caso
concreto Prêmio do seguro de proteção financeira
abusivo, caracterizando venda casada vedada pelo
Código de Defesa do Consumidor Repetição do indébito
procedente no que concerne ao prêmio do seguro e ao
ressarcimento de serviços de terceiros, feita a atualização desde cada pagamento diluído nas
prestações mensais e com juros de mora legais (1% ao
mês) desde a citação Repetição sem a dobra do art. 42,
parágrafo único, do CDC, se não houve máfé da
instituição financeira Comissão de permanência não
estipulada ou cobrada Ampliação da parcial procedência
da
pretensão
Decaimento
da
autora
em
maior
proporção, a seu cargo os honorários dos advogados do
adversário Recurso da autora provido em parte, com
observação.
(TJSP 12a Câmara de Direito Privado Apelação no
1045038-27.2014.8.26.0002 - Rel. Des. Cerqueira Leite
julgado em 09.05.2019).
Do julgado, destaca-se:
“A segurança que permeia os negócios jurídicos veda a
solução pretendida pela autora, mormente se não há
prova preconstituída de que o CET previsto nos
contratos é discrepante à média de mercado.
Ao ser julgado o REsp 1.251.331/RS, pela Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016248-23.2020.8.26.0002 -Voto no
10
Seção do Col. STJ, em procedimento para recursos
repetitivos do art. 543-C do CPC de 1973, a relatora,
Min. Maria Isabel Gallotti, fez constar que: "O Custo
Efetivo Total (CET) cumpre o objetivo, perseguido pelas
entidades de defesa do consumidor, de esclarecer o
somatório dos encargos incidentes sobre o mútuo.
A meu ver, em nada acrescentaria à transparência do
pacto suprimir do contrato as informações referentes ao
detalhamento da taxa real de juros, tarifas de serviços
e tributos, embutindo todas as despesas sob a rubrica
'juros', para obter a mesma informação, já expressa no
contrato, do CET".
O fato é que o contrato estampa juros prefixados,
capitalizados ao mês e o CET anual, sendo isso
suficiente ao desprovimento do recurso sem a prova da
flagrante abusividade.
O CET - Custo Efetivo Total, ajustado em 26,62% ao
ano, discrepa da taxa de juros efetiva, de 18,71% ao
ano, porque engloba todos os encargos e despesas que
a autora optou por incluir no valor financiado”.
A aplicação da comissão permanência foi bem
esclarecida pelo E. Ministro Ari Pargendler, na Relatoria do REsp no
834.968/SP:
“A comissão de permanência é formada por três
parcelas, a saber: 1) juros que remuneram o capital
emprestado
juros
remuneratórios);
2)
juros que compensam a demora no pagamento (juros
moratórios); e 3) se contratada, a multa (limitada a
dois por cento, se ajustada após o advento do Código
de Defesa do Consumidor) que constitui a sanção pelo
inadimplemento”.
Em vista disto, conclui-se que é vedada a cobrança
simultânea de comissão de permanência com correção monetária, juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016248-23.2020.8.26.0002 -Voto no
11
remuneratórios e moratórios, mesmo porque ela já é constituída por tais
encargos.
No caso dos autos, há previsão expressa da
cobrança de comissão de permanência disfarçada sob o título “juros
moratórios: 8,10%”, na cláusula 6a “encargos moratórios (item 15)”, do
contrato, somada de multa de 2% - fl. 80.
Todavia, não é admitida a cumulação dos juros
remuneratórios e da multa com a comissão de permanência, a qual deve
incidir no período de inadimplência de forma exclusiva, limitada a soma
dos juros remuneratórios, juros moratórios (limitados a 12% ao ano) e
multa contratual (até o limite de 2% do valor da prestação, conforme
artigo 52, §1o do CDC).
A propósito, confira-se a jurisprudência pacífica do
C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
SÚMULA N. 283/STF. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AFASTAMENTO EM FACE
DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. DECISÃO
MANTIDA.
1. [...]
2. Desde que pactuada, é possível a cobrança de
comissão de permanência, cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios
e moratórios previstos no contrato e exclui a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
moratórios e da multa contratual (Súmula n.
472/STJ).
3.
"É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016248-23.2020.8.26.0002 -Voto no
12
após 31/3/2000, data da publicação da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no
2.170- 01, desde que expressamente pactuada" (REsp
n. 973.827/RS, Relatora para acórdão Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
08/8/2012, DJe 24/9/2012).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que o
contrato não foi juntado aos autos, o que impede
verificar
a
expressa
pactuação
da
comissão
de
permanência e da capitalização mensal de juros.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 372705/RS AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0268551-0, T4
Quarta Turma, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira,
julgado em 11/03/2014). Grifo nosso.
Neste sentido, não só esta Câmara tem decidido,
como também vários outros órgãos colegiados deste E. Tribunal:
RECURSO Apelação Insurgência contra a r. sentença
que julgou improcedente a “ação ordinária de revisão
contratual” Admissibilidade parcial Impossibilidade
jurídica do pedido não caracterizada Desnecessidade
de realização de prova pericial
Taxa de juros
remuneratórios que não encontra óbice constitucional
ou legal, sendo lícita eventual capitalização mensal de
juros
Comissão
de
permanência
-
Encargo
disfarçado de “Taxa de Remuneração - Operações
em Atraso” - Admissão da cobrança de comissão
de permanência durante o período de inadimplemento contratual, desde que não
cumulada com juros moratórios e multa moratória
Preliminares afastadas Recurso parcialmente provido.
(TJSP,
Apelação
no
1024219-24.2014.8.26.0405,
Relator Desembargador Roque Antonio Mesquita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016248-23.2020.8.26.0002 -Voto no
13
Oliveira, julgado em 30/03/2016, g.n.).
Código de Defesa do Consumidor - Aplicabilidade -
Súmula 297 do STJ - Contrato de adesão - Incidência
da legislação consumerista e natureza contratual não
implicam, por si só, a nulidade das cláusulas
contratuais. Revisional Cédula de Crédito Bancário
Aplicação
da
Lei
n°
10.931/04
e
das
Medidas
Provisórias
no
1.963/2000
e
2.170-36/2001
Inconstitucionalidade das normas em comento não
reconhecida
Capitalização
de
juros
Possibilidade
Recurso repetitivo Artigo 543-C do CPC Pactuação
expressa Juros - Limite de incidência Inexistência -
Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do CC
Pretensão afastada.
Comissão de Permanência - Previsão contratual
sob o nome de “Taxa de Remuneração Operações
em atraso” Irrelevância - Cobrança permitida -
Recurso repetitivo - Artigo 543-C do CPC -
Cumulação afastada - Pretensão acolhida. Saldo
devedor - Apuração em sede de liquidação de sentença
Repetição em dobro Art. 42 do CDC e 940 do CPC -
Requisitos - Má-fé - Inocorrência - Não comprovado
dolo ou malícia do credor - Observância da Súmula 159
do STF Devolução simples, caso apurado saldo credor
em favor do autor, autorizada a compensação de
valores
na
hipótese
de
subsistir
saldo
devedor.
Honorários advocatícios - Decaimento em parte das
pretensões de ambos os litigantes - Sucumbência
recíproca configurada. Recurso provido em parte.
(TJSP 18a Câmara de Direito Privado - Apelação no
1001166-49.2014.8.26.0070
Rel. Des. Henrique
Rodriguero Clavisio - julgado em 27.01.2016).
AÇÃO REVISIONAL, FUNDADA EM CONTRATO DE
BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO DA
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A CAUSA EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016248-23.2020.8.26.0002 -Voto no
14
DISCUSSÃO
VERSA
SOBRE
QUESTÃO
EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO, TENDO EM VISTA QUE
A ANÁLISE DO TÍTULO DE CRÉDITO É SUFICIENTE
PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO. É POSSÍVEL A
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS,
POIS
O
CONTRATO
FOI
CELEBRADO APÓS 31/3/2000. SÚMULAS NoS 539 E
541 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS
JUROS REMUNERATÓRIOS, POIS AS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS NÃO SE SUJEITAM À LIMITAÇÃO DA LEI
DE USURA (DECRETO 22.626D33). A FIXAÇÃO DE
JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO
POR SI SÓ NÃO INDICA ABUSIVIDADE (SÚMULA No
596/STF, SÚMULA VINCULANTE No 7/STF, E RESP.
REPETITIVO
1.061.530/RS).
AUTORIZAÇÃO
DA
COBRANÇA
DA
TARIFA
DE
CADASTRO
PARA
REMUNERAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA
EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE
DADOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, SEGUNDO O
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP
No 1.251.331/RS.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO
DO BEM. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO C.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA No 958).
INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ESPECIFICAÇÃO NO
TÍTULO DO SERVIÇO A SER PRESTADO E A SUA
EFETIVA REALIZAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
AO
DEVER
DE
INFORMAÇÃO. TARIFAS DE SEGURO AUTO RCF E
SEGURO PRESTAMISTA. INTELIGÊNCIA DA TESE No
972,
STJ.
OCORRÊNCIA
DE
ABUSIVIDADE.
INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA
QUE
COMPELIU
O
CONSUMIDOR A CONTRATAR TAL ENCARGO. RÉU QUE
NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS NOS TERMOS DO
ART. 373, II, CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016248-23.2020.8.26.0002 -Voto no
15
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DA
SÚMULA No 472, STJ. APELADO QUE ESTIPULOU A
COBRANÇA DE "JUROS REMUNERATÓRIOS" PARA O
PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA, CUMULADA COM MULTA.
ABUSIVIDADE
CONFIGURADA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP 22a Câmara de Direito Privado Apelação no
1007538-61.2016.8.26.0161 Rel. Des. Alberto Gosson
julgado em 12.12.2019).
PROVA
Cerceamento
de
defesa
Inocorrência
Desnecessidade de perícia contábil Possibilidade do
julgador
reconhecer
a
abusividade
das
cláusulas
leoninas e ilegais Preliminar afastada Recurso nesta
parte improvido. JUROS REMUNERATÓRIOS Cédula de
Crédito Bancário Existência de estipulação contratual
relativa à taxa a ser cobrada Manutenção de tal taxa,
pois foi expressamente pactuada Instituições financeiras
que não se submetem à limitação de juros da Lei da
Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser
autoaplicável, encontra-se revogado Recurso nesta
parte improvido. JUROS Cédula de Crédito Bancário
Capitalização Julgamento de recurso repetitivo no E.
STJ
permitindo
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31/3/2000, data da publicação da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no
2.170-01,
desde
que
expressamente
pactuada
Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa
de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros
mensal nele estipulada Súmulas 539 e 541 do STJ
Recurso
nesta
parte
improvido.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA Cédula de Crédito Bancário - Julgamento
de recurso repetitivo no STJ declarando válida a
cláusula que institui a cobrança da comissão de
permanência Possibilidade da cobrança de comissão de
permanência de forma isolada, desde que seu valor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016248-23.2020.8.26.0002 -Voto no
16
ultrapasse o da soma dos encargos contratuais Súmula
472 do STJ No caso dos autos, o banco estipulou a
cobrança de "juros remuneratórios" para o período de
inadimplência, cumulada com juros de mora e multa -
Considerando
que
inexistem
juros
remuneratórios
futuros, fica evidente que os "juros remuneratórios" de
inadimplência
correspondem
à
"comissão
de
permanência" e, por estarem cumulados com demais
encargos
moratórios,
estes
devem
ser
afastados
Recurso nesta parte provido. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO Requerimento de restituição em dobro dos
valores pagos a maior Inadmissibilidade Art. 42,
parágrafo único, do CDC Engano justificável configurado
Recurso nesta parte improvido.
(TJSP - 23a Câmara de Direito Privado - Apelação cível
no 1000901-13.2017.8.26.0597 - Rel. Des. J. B. Franco
de Godoi - julgado em 08.05.2018).
Dessa forma, deve ser afastada a taxa de juros
moratórios de 8,10%, mantida somente a comissão de permanência, nos
limites acima determinados.
Resta a análise da legalidade da cobrança das
tarifas administrativas.
A questão relativa à tarifa de cadastro em
contratos bancários foi consolidada, com repercussão geral, no
julgamento dos recursos especiais 1251331/RS e 1255573/RS, da
relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, por acórdãos transitados em
julgado em 10/02/2014 e 29/11/2013, no sentido de que permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016248-23.2020.8.26.0002 -Voto no
17
Observe-se, ainda, a Súmula 566 do C. S.T.J., nos
seguintes termos: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Para dirimir a controvérsia a respeito das demais
tarifas, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial n. 1.578.553/SP, servindo de representativo do Tema 958 STJ,
com conjunto com os REsps 1.578.526/SP e 1.578.490/SP, definiu as
seguintes teses, para os fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil
de 2015:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO
DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016248-23.2020.8.26.0002 -Voto no
18
sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados
a
partir
de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. (2a Seção Relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Acórdão de 28 de
novembro de 2018, publicado no DJE de 6 de dezembro
de 2018, g.n.).
Nessa esteira, o acórdão ainda trouxe a lume
questões acerca da onerosidade excessiva e a tendência do mercado
fornecedor, ao compensar eventual redução de taxa de juros nominal
com a elevação do valor das tarifas, o que viria a contrariar os princípios
da boa-fé e da transparência contratual nas relações de consumo.
Todavia, inexiste motivo para o afastamento da
tarifa de registro de contrato, nos moldes acima delimitados. Isso porque
não se comprovou a omissão do agente financiante em efetuar o registro
do contrato, tampouco se verifica a onerosidade excessiva no valor
cobrado a este título pela ré.
Quanto à validade da cobrança do seguro
prestamista, por ocasião do julgamento do REsp no 1.639.259/SP e REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016248-23.2020.8.26.0002 -Voto no
19
no 1.639.320/SP, publicados em 17 de dezembro de 2018, definiu-se as
seguintes teses para os efeitos do artigo 1.040 do Código de Processo
Civil:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉGRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA
DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame,
em
contratos
celebrados
a
partir
de
25.02.2011, data de entrada em vigor da Res. CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva;
2.2
Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada;
2.3 A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora” (grifo nosso).
Não obstante, analisando a proposta de adesão ao
seguro de proteção financeira de fls. 78/79, assinada pela autora,
nenhuma nulidade latente se constata, mormente porque restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016248-23.2020.8.26.0002 -Voto no
20
convencionada a contratação de seguro, prevendo indenização para
casos de invalidez permanente total por acidente, desemprego
involuntário/incapacidade física total temporária e morte, onde consta:
“Declaro ter conhecimento prévio da íntegra das Condições Gerais do
presente Seguro e tenho conhecimento que também poderei consultá-la
a qualquer momento através do site condicoesgerais.bnpparibascardif.com.br/pf. Se o segurado, seu
representante, ou se o corretor de seguros fizer declarações inexatas ou
omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou
valor do prêmio, ficará prejudicado o direito à indenização, além de
estar o segurado obrigado ao pagamento do prêmio vencido. Declaro
também estar em perfeitas condições de saúde, não possuir doenças
preexistentes a contratação desse seguro e não estar fazendo nenhum
tratamento médico. Caso discorde, favor manifestar-se a seguir”.
Em meio a este proscênio, conclui-se que a autora
celebrou o contrato ciente das obrigações que assumiu. Agora, não pode
buscar eximir-se a elas.
Com isso, resta afastada a tese de venda casada,
conquanto legítima a contratação do seguro.
Acerca da temática, confira-se o seguinte
precedente: “REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. INOVAÇÃO RECURSAL.
Tarifas de avaliação, inserção de gravame e serviços de
terceiros. Matérias não aventadas na petição inicial.
Inadmissibilidade
de
alegação
em
sede
recursal.
Violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Recurso
não
conhecido.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA. Abusividade. Inocorrência. Contratação
não
imposta.
Encargo
que
beneficia
o
próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016248-23.2020.8.26.0002 -Voto no
21
consumidor.
STJ,
recursos
repetitivos,
REsp
1.639.320/SP. Precedentes desta C. Câmara. Sentença
mantida.
TARIFA
DE
REGISTRO
DE
CONTRATO.
Abusividade.
Inocorrência.
Tarifa
contratada.
Inexistência de provas de que não houve o registro do
contrato. Ônus da prova do Apelanteautor. Valores
razoáveis. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.578.553/SP. Sentença mantida. Recurso não
conhecido em parte e, no mais, não provido” (TJSP
12a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
no
1056817-05.2016.8.26.0100 Rel. Des. Tasso Duarte
de Melo julgado em 10.04.2019).
A seguir trechos do julgamento:
“O seguro de proteção financeira é contratado em
benefício do próprio consumidor, com a finalidade de
amortização do financiamento em caso de morte,
invalidez, incapacidade total e desemprego involuntário.
Neste sentido, precedente desta C. Câmara:
“Contrato. Financiamento para aquisição de veículo,
instrumentalizado por cédula de crédito bancário. (...)
Seguro
de
proteção
financeira.
Regularidade
da
cobrança. Pactuação facultada e que beneficia o próprio
consumidor, em caso de morte, invalidez ou desemprego.
(...)
Apelação
desprovida.”
(Ap.
1013901-27.2014.8.26.0002, Rel. José Reynaldo, j.
06/10/2014) (destaques acrescentados).
Não obstante, o C. STJ, em julgamento de recurso
especial representativo de recursos repetitivos (REsp
1.639.320/SP,
Rel.
Ministro
Paulo
De
Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe 17/12/2018), decidiu que “Nos contratos bancários
em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016248-23.2020.8.26.0002 -Voto no
22
Na espécie, o seguro tinha previsão clara e expressa na
cédula de crédito bancário (fl. 15), além de ter sido
firmado termo de adesão próprio (fls. 73/75).
Neste contexto, não é possível afirmar que o Apelante
não anuiu com a contratação do seguro.
Ademais, não há provas de que o prêmio, R$ 490,00
(quatrocentos e noventa reais), tenha propiciado
vantagem exagerada à instituição financeira”.
Por fim, verifico que não há interesse recursal no
tocante à tarifa de avaliação de bem, visto que não há cobrança a tal título
no contrato entabulado entre as partes.
Descabida a devolução em dobro dos valores
cobrados, ausente má-fé da instituição financeira apelante.
Com efeito, a incidência do artigo 42, parágrafo
único do Código de Defesa do Consumidor pressupõe conduta maliciosa
por parte daquele que cobra indevidamente, não sendo suficiente apenas a
cobrança prevista em contrato ora declarada inexigível para a
configuração de seus requisitos.
Assim,
acolhem-se
parcialmente
as
razões
recursais, a fim de excluir os juros moratórios de 8,10%, incidindo
exclusivamente a comissão de permanência no período de inadimplência,
nos moldes acima determinados, devendo os valores serem restituídos à
autora, ou mediante compensação, caso inadimplente com alguma
prestação, na forma simples (pois ausente a má-fé da parte ré), corrigidos
monetariamente a partir da data do desembolso pela Tabela Prática do
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescidos de juros de mora de
1% ao mês a contar da citação.
Diante da sucumbência mínima da ré, deve a
autora arcar com o pagamento do ônus sucumbencial, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016248-23.2020.8.26.0002 -Voto no
23
determinado na sentença, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do
Código de Processo Civil.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
HELIO FARIA
Relator